Tribunal: TJDFT
Processo: 0754515-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA INDEVIDAMENTE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Embargos de declaração. Erro material. Em razão de erro material na redação do acórdão referente ao julgamento de ....., o item 7 para a constar: “7 – Juros de mora. Termo inicial. Repetição do indébito. Reconhecimento pela Administração... ...Recurso a que se dá provimento, em parte, para que se apliquem, na repetição do indébito: 1) INPC + juros de mora de 1% a.m., até fevereiro de 2017; 2) taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% a.m. a superem, para o período de março de 2017, até a entrada em vigor da Lei no 943/2018; 3) a partir de 01.06.2018, apenas a SELIC, porquanto essa já comporta correção e juros...”

3 – Recurso conhecido e provido.